Tribunal: TJES
Processo: 5002098-61.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar; Fraldas
Data de julgamento: 2026-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002098-61.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE CARIACICA
RECORRIDO: MARIA DE FATIMA PAGIO SANCAO
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5002098-61.2025.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE CARIACICA

RECORRIDO(A): MARIA DE FÁTIMA PÁGIO SANÇÃO

JUÍZO DE ORIGEM: CARIACICA – 1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE CARIACICA
(ID 15540051) em face da sentença constante no ID 15540048 (e sentença integrativa de ID 15540050), que julgou procedente a pretensão autoral para condenar o Município ao fornecimento de
fraldas descartáveis pleiteadas, na quantidade de 120 (cento e vinte) unidades por mês, para uso contínuo, devendo o fornecimento perdurar enquanto subsistir a necessidade da parte demandante, sob as penas da lei, que deverá ser verificada mediante avaliação semestral
.

O Município interpôs recurso inominado, e em suas razões recursais, sustenta, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva e ausência de interesse de agir da parte autora, haja vista a edição de Portaria pelo Governo Federal
(GM/MS Nº 6.613/2025),
que instituiu a gratuidade total de fraldas geriátricas mediante o Programa Farmácia Popular do Brasil (PFPB). No mérito, requer a reforma do julgado entendendo pela improcedência dos pedidos autorais.

É a síntese do necessário.

Após detida análise dos autos e da insurgência recursal, entendo que as razões suscitadas pelo ente Recorrente não merecem prosperar, devendo a r. sentença ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 11 deste Colégio Recursal, cabendo-me apenas breves apontamentos, senão vejamos.

O Município Recorrente alega, em suma, a ocorrência de fato superveniente, qual seja, a edição da
Portaria GM/MS Nº 6.613/2025
(publicada em 13/02/2025), que teria instituído a gratuidade total das fraldas geriátricas pelo Programa Farmácia Popular do Brasil (PFPB) e, com base nisso, sustenta sua
ilegitimidade passiva
e a
ausência de interesse processual
da parte autora, pugnando pela extinção do feito sem resolução do mérito.

Contudo, filiando-me ao juízo de origem, tal tese não merece prosperar, pois conforme excelentemente fundamentado pelo juízo
a quo
, tanto na sentença primeva (ID 15540048) quanto na decisão integrativa (ID 15540050), a responsabilidade pela garantia do direito à saúde, corolário do direito à vida e à dignidade humana (art. 196, CF), é
so
lidária entre todos os entes federativos
.

Ainda, a jurisprudência pátria, incluindo o Tema 793 do STF, é pacífica ao reconhecer essa
solidariedade
, cabendo ao cidadão pleitear o insumo necessário de qualquer um dos entes (União, Estados ou Municípios), nesse sentido:

Os entes da Federação, em decorrência da competência comum,
são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde
e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

(STF. Plenário. RE 855178 ED/SE, rel. orig. Min. Luiz Fux, red. p/ o ac. Min. Edson Fachin, julgado em 23/5/2019 (Repercussão Geral – Tema 793) (Info 941).

Essa tese do STF está de acordo com o enunciado 60, aprovado na II Jornada de Direito da Saúde, promovida pelo CNJ, na qual participaram os maiores estudiosos do tema no país:

Enunciado 60:
A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva,
direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente,
conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.

Neste contexto, convém salientar que a criação de um programa federal (PFPB) que também disponibiliza o insumo, ainda que de forma gratuita após a referida Portaria,
não possui o condão de eximir o Município de sua obrigação constitucional
, nem de afastar sua legitimidade passiva.

Assim, alegação de que deve ser observada a divisão de atribuições e competências estruturadas no âmbito do SUS –
embora correta do ponto de vista da gestão administrativa interna –
não pode ser oposta ao cidadão como óbice ao seu direito fundamental, especialmente diante da urgência e da vulnerabilidade da Recorrida, pessoa idosa e acamada.

Ademais, entendo que a tese de
ausência de interesse processual
foi corretamente afastada pelo juízo de origem, pois, conforme extrai-se dos autos, a Recorrida buscou administrativamente o insumo e obteve negativa da Secretaria Municipal de Saúde (ID 15540037).

Assim, a posterior resistência judicial do Município, materializada na apresentação de contestação (ID 15540046), onde se opôs ao mérito da pretensão, é a prova cabal da lide e da necessidade da tutela jurisdicional, configurando o interesse de agir, como bem pontuado na sentença e reforçado na decisão dos embargos.

Destaca-se que a existência de uma nova via administrativa para obter o insumo não retira a utilidade e a necessidade da tutela jurisdicional já buscada e resistida.

Por fim, a sentença também analisou devidamente a capacidade financeira da parte, concluindo que os elementos dos autos, como a vinculação da autora ao Sistema Único de Saúde e seu grave quadro clínico, demonstram a impossibilidade de arcar com os custos do insumo sem prejuízo próprio, rejeitando a alegação do Recorrente.

Desse modo, a sentença (ID 15540048) e a decisão integrativa (ID 15540050) não merecem qualquer reforma.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença recorrida.

CONDENO
o ente Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação, ou na ausência desta, sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 27 da Lei 12.153/2009 c/c art. 55,
caput,
da Lei 9099/95 c/c art. 85, § 3º, I, do CPC/2015.

Sabrine Borges da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)